Tribunal: TJDFT
Processo: 0714208-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0714208-32.2021.8.07.0004 APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu PAULO ROBERTO DA SILVEIRA (advogado constituído) não apresentou as razões recursais no prazo legal. O réu foi intimado para constituir novo advogado e cientificado que a inércia implicaria na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para o ato. O prazo decorreu “in albis”. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais do apelante. 3. Após, dê-se vista para à douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.